Tribunal: STF
Processo: HC 97221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 a crime cometido sob a égide da Lei n. 6.368/76. Combinação de leis parcialmente concedida pelo STJ. Entendimento conflitante com recentes decisões desta Segunda Turma. 3. Questão, todavia, superada, sob pena de reformatio in pejus. 4. Ordem denegada, a fim de manter a decisão proferida pelo STJ.